Tribunal: TJDFT
Processo: 0713753-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713753-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MARIA TORRES BASTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se agravo de instrumento (ID 25494410), com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por LUCIA MARIA TORRES BASTOS em face do BANCO DO BRASIL S.A. ante decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança de recuperação de índice da inflação expurgados do PASEP c/c exclusão da aplicação da TJLP com redutor por TJLP PLENA e danos matérias e morais, processo número 0712977-76.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade, de acordo com a decisão que segue (ID 90898933 na origem) : μVistos, etc. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. No caso em questão, a parte autora foi devidamente intimada para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, mas apenas juntou aos autos a declaração de pobreza de ID no 90857347. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte autora. Intime-se esta para recolher as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. A Agravante, em suas razões, alega que: (i) busca reparação pela aplicação de índices expurgados de inflação nos períodos de 07/88 a 06/89 e de 07/89 a 06/90, quando deveriam ter sido utilizados índices plenos de inflação nos períodos citados relativos ao PASEP; (ii) é professora aposentada, tendo comprovado, por meio de discriminação dos seus gastos mensais que não possui condições de arcar com os custos processuais; (iii) o juízo monocrático não aceitou a justificativa das partes com relação ao pedido de justiça gratuita, apesar da declaração de hipossuficiência, bem como da discriminação das despesas mensais da agravante por ser pessoa hipervulnerável, com mais de 80 anos de idade; (iv) invoca o art. 4o da Lei 1.060/50, oo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, § 3o e § 4o, do art. 99 do CPC. Pleiteia a concessão efeito suspensivo ativo para ser-lhe deferida a gratuidade de justiça na demanda que impulsionou perante o juízo monocrático. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC, sobretudo pela juntada do processo integral na origem. Sem pagamento de preparo, tendo em vista o pedido versar sobre concessão de justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos, da gratuidade e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. DO EFEITO SUSPENSIVO Como relatado, trata-se de agravo de instrumento (ID 25494410), com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por LUCIA MARIA TORRES BASTOS em face do BANCO DO BRASIL S.A. ante decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança de recuperação de índice da inflação expurgados do PASEP c/c exclusão da aplicação da TJLP com redutor por TJLP PLENA e danos matérias e morais, processo número 0712977-76.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, trazendo como pano de fundo discussão sobre a demonstração da hipossuficiência da Agravante. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, os quais devem subsidiar a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio Juízo, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Aliás, ressalte-se também que não faltam precedentes deste Tribunal de Justiça no sentido do indeferimento desse benefício, com fundadas razões, ou seja, se não devidamente comprovada a situação de hipossuficiência, a teor do art. 99, § 2o, do CPC. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO O PEDIDO. 1. A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1230882, 07253077920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020.) Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação da requerente, ou seja, verificar se ela se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. Sobre o tema, vale registrar o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NEGATIVA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO LEGAL. DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART. 98 CPC/2015. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento, que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora. 2. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. 2.2. Assim, a regra do art. 99, § 3o, do CPC, prevê que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.3. Consta do§ 2o que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." 3. Nesse contexto, mesmo sendo lícito ao juiz exigir a comprovação de hipossuficiência antes do deferimento da gratuidade de justiça, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 3.1. Precedente do STJ: "2. Adeclaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (Ag.Rg. no AREsp. no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe: 15/4/2014). 4. No caso, a decisão objurgada indeferiu a gratuidade fundamentando-se no fato de que a parte percebe renda superior à média nacional, referindo-se a um modesto salário de R$ 4.712,86 (quatro mil setecentos e doze reais e oitenta e seis centavos) por mês, situação esta que por si só, ao contrário do decidido, autoriza a concessão do benefício. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.988262, 20160020334288AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 305/333) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. RENDIMENTOS MÓDICOS. PARTE ASSISTIDA POR ADVOGADO PARTICULAR. DESINFLUÊNCIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A declaração de pobreza, isoladamente, não deve gerar a concessão automática dos benefícios da gratuidade de Justiça, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos. 2 - É o "estado de perplexidade" gerado no Magistrado que pode levá-lo a determinar a apresentação de comprovantes e/ou esclarecimentos, podendo indeferir o pedido de gratuidade da Justiça diante dos fatos surgidos ou dos fatos já apresentados pela parte. 3 - Não causa "estado de perplexidade" o pedido de gratuidade de Justiça formulado por aposentado que percebe rendimentos das previdências social e complementar que, somados, resultam em montante pouco superior a R$ 3.000,00, para arcar com as despesas próprias e de sua família. 4 - O fato de a parte estar representada por advogado particular, por si só, não afasta a condição de pobreza afirmada. 5 - Não restando comprovado nos autos que a situação financeira do Apelado não se amolda à condição de efetiva necessidade, confirma-se o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça, tendo em vista que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impunha o art. 333, I, do CPC/73. Apelação Cível desprovida. (Acórdão n.980131, 20090110396140APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2016, Publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 216/222) Em relação à concessão dos benefícios da justiça gratuita no presente agravo, embora a lei não tenha estabelecido parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, tal aferição deve ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal quanto à comprovação da incapacidade financeira para fins da assistência jurídica gratuita, previstos na Resolução n.o 140/2015, constituem parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. [grifos nossos]. De acordo com os referidos critérios adotados, presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos, perfazendo, hoje, o valor de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Cotejando com o caso concreto, observa-se que a Agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que, à primeira vista, não possui rendimentos que lhe permitem o pagamento do preparo, pois consta do presente processo seu rendimento bruto no patamar de R$ 3.267,20 (três mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte centavos) brutos, bem como R$2.062,62 (dois mil e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos) líquidos, de acordo com o contracheque constante no ID 89485027 (origem), situação essa corroborada pelo descrito de despesas (ID 89485019). Assim, sobreleva-se dos autos o fumus boni iuris, pois sua renda mensal auferida não lhe permite, em tese, arcar com o recolhimento das custas. A temeridade pela demora está evidenciada, na medida em que o juízo monocrático determinou um prazo de quinze dias para recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter de atribuição de efeito suspensivo, nos moldes em que foi pedida pela Agravante, tendo em vista que houve explícita demonstração pela parte Agravante de que é provável é o seu direito, em face de alegada hipossuficiência. Por tais razões, DEFIRO a atribuição de feito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se, assim, até o julgamento do mérito, a exigibilidade do recolhimento das custas, tanto na origem quanto nessa instância, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Intime-se o Agravado para contraminuta de agravo. Após venham os autos conclusos. Publique-se e se intimem. Brasília, 11 de maio de 2021 09:26:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador